Tribunal: STF
Processo: CC 8279
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de conflito positivo de competência suscitado por Cezar Britto & Advogados Associados e outros, em face do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima, do Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima e do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se pleiteia a definição daquele juízo comum como o competente para julgar o feito relativo à cobrança de honorários advocatícios contratuais. 



    Segundo consta da inicial, a controvérsia posta teve origem em ação declaratória trabalhista ajuizada por Alvimar da Luz Dias, ex-patrono do reclamado, tendo como objeto o reconhecimento de vínculo empregatício com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima-MG (SINDSERP), um dos ora suscitantes. 



    No bojo da referida ação, as partes firmaram acordo, devidamente homologado no âmbito da Justiça do Trabalho e que contou com a participação do autor daquela ação, do Sindicato reclamado e dos atuais patronos do Sindicato - Cezar Britto Advogados Associados, atual suscitante.



    No referido acordo, as partes reconheceram a relação jurídica havida entre reclamante e reclamado como sendo de prestador de serviço autônomo, no período de 01.06.2005 a 04.04.2019.



    Fixaram, ademais, os critérios para pagamento dos honorários assistenciais, sucumbenciais e/ou contratuais devidos ao ex-patrono, constando, ainda, a “listagem de processos que entendia que lhe eram devidos honorários (assistenciais e/ou sucumbenciais), integrantes do acordo firmado, indicando as respectivas quotas-parte (frações e percentuais) devidas”. 



    Narram os suscitantes que, homologado o acordo, os autos foram arquivados em 11/2/20. Continuam a relatar que, 



    “[a]pós mais de 01 (um) do arquivamento daqueles autos o ex-patrono requereu o desarquivamento alegando que, APÓS A CELEBRAÇÃO DO ACORDO, o 3º Suscitante, SINDSERP, havia firmado contratos de honorários advocatícios com cada substituído NÃO ASSOCIADO, fazendo, portanto (em tese), jus TAMBÉM aos valores recebidos a título de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS (DE ÊXITO) referente aos autos n.º 0011203-46.2015.5.03.0091:



    (...)



    Em outras palavras, no afã de se valer de valores advindos de Contratos de Prestação de Serviços Advocatícios celebrados por terceiros (frise-se: que o ex-patrono não possui qualquer relação) DIRETAMENTE com cada um dos servidores do Município de Nova Lima/MG, NÃO SINDICALIZADOS à Entidade Sindical, EX-PATRONO, EM JUÍZO INCOMPETENTE (JUSTIÇA DO TRABALHO), TENTA DAR AO ACORDO (CELEBRADO EM AÇÃO QUE OS 1º E 2º SUSCITANTES NÃO INTEGRAM) INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E CLARAMENTE DETURPADA DOS TERMOS AJUSTADOS.



    Ora Ínclitos Julgadores, os termos da avença ficaram claros no sentido de delimitar a quota-parte destinada a cada um dos litigantes, assim como: NÃO SERIA ATRIBUÍDO, E, POR CONSEGUINTE, COBRADO VALORES A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO NAS AÇÕES COLETIVAS, ressalvadas as seguintes condições:



    (...)



    Mas, diferentemente do que fora pactuado, o ex-patrono insiste em interpretar de forma equivocada (pior: de forma extensiva) as cláusulas constantes do acordo pactuado nos autos n.º 0010645- 46.2015.5.03.0091 – que os 1º e 2º Suscitantes sequer figuram na relação processual; DESCONSIDERA que NÃO HÁ QUALQUER ASSEMBLEAR, que em MOMENTO PRETÉRITO à respectiva AÇÃO COLETIVA aprovasse a cobrança de honorários advocatícios contratuais (de êxito); e por não cumprir nenhum dos requisitos, tenta se valer de contrato de terceiros. 



    Dessa maneira, inarredável a apreciação da discussão relacionada aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS celebrados entre os 1º e 2º Suscitantes e terceiras pessoas, mas, que o ex-patrono se julga no direito de respectiva percepção.”.



    Alegam os suscitantes que aduziram a incompetência material da justiça do trabalho para apreciar o feito, no entanto,



    “[o] Egrégio TRT da 3ª Região, data vênia, não observou o previsto no art. 114 da CR/88, compreendendo honorários advocatícios, oriundos de contrato válido, PROFERINDO DECISÃO EM MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – autos do processo de nº. 0010645-35.2019.5.03.0091 (processo hoje em trâmite perante o TST, para julgamento de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista), (...)”



    Defendem, assim, que a presente ação, “tem amparo na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à Lei n.º 8.906/94, art. 653 do Código Civil (CC/02), bem como por flagrante violação aos arts. 114 e 5º, inciso XXXVI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/88)”.



    Sustentam que apesar de o TRT da 3ª Região ter entendido “que o acordo celebrado entre ex-patrono e 3º Suscitante é oriundo de reconhecimento de relação de emprego por aquele em face deste”, em verdade não houve este reconhecimento, pois o ex-patrono seria prestador de serviços de natureza autônoma.



    Afirmam que



    “[a]inda que tivesse sido reconhecida a relação de emprego, o que não é o caso, os honorários objeto de lide são referentes a contrato de honorários contratuais firmado entre servidores NÃO associados ao SINDSERP e os 1º e 2º Suscitantes - atual escritório de advocacia (terceiro, estranho à lide), não se tratando de assistenciais e/ou sucumbenciais. 



    Ou seja, não há relação de trabalho entre ex-patrono e 3º Suscitante e nem tampouco entre o aquele e servidores não associados, uma vez que inexiste relação trabalhista ou contratual qualquer entre quaisquer das partes (SINDSERP, ex-patrono e servidores não associados). Aliás, nesse particular, não há também qualquer relação entre a Entidade Sindical e servidores não associados. ”.



    Argumentam, assim, que “a Justiça do Trabalho não tem qualquer competência para decidir a relação jurídica entre cliente (servidores não associados) e advogados quanto a honorários contratuais, que diga-se de passagem, repita-se, inexiste qualquer contrato entre o ex-patrono e servidores não associados ou mesmo com o 3º Suscitante.”



    Em razão disso, suscitaram o presente conflito, em petição endereçada ao Superior Tribunal de Justiça, no qual requereram 



    “1) Liminarmente, inaudita altera pars, seja DETERMINADA a imediata SUSTAÇÃO DO ANDAMENTO DOS PROCESSOS 5004922-14.2022.8.13.0188 (TJMG); 0010645-35.2019.5.03.0091 (TST); e 0010514- 55.2022.5.03.0091 (1ª VT/TRT 3ª Região) - e seus eventuais apensos e ligados, e que se abstenham de proferir qualquer decisão nos processos objeto da presente, determinando-se, ainda, a expedição dos necessários ofícios àqueles Doutos Juízos para este fito;



    (...)



    4) Tendo em vista o evidenciado desrespeito ao que ficou decidido por este Supremo Tribunal na pacificação quanto a jurisprudência dominante no que tange à Lei n.º 8.906/94, art. 653 do CC/02, bem como por flagrante violação aos arts. 114 e 5º, inciso XXXVI, ambos da CR/88, requer seja confirmada a liminar eventualmente concedida e, ao final, que se RECONHEÇA e DECLARE a competência da Justiça Estadual, dita comum, para conhecer, processar e dirimir a referida lide e seus incidentes, em razão da matéria (honorários advocatícios contratuais – de êxito)”.



    O Superior Tribunal de Justiça, em observação a presença do Tribunal Superior do Trabalho entre os suscitados, declinou da competência e determinou a remessa do feito a esta Suprema Corte (e-doc. 16).



    Em manifestação, Alvimar da Luz Dias pleiteia:



    “(i) A análise da presente manifestação, a fim de que seja respeitado o princípio do contraditório (Art. 5º, LV, CF e arts. 9 e 10, CPC); 



    (ii) O não conhecimento deste conflito de competência, haja vista a existência de trânsito em julgado no âmbito trabalhista; 



    (iii) Subsidiariamente, caso entenda-se pela existência do conflito, a delimitação da competência da Justiça do Trabalho.” (e-doc. 28).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo reconhecimento da competência da justiça especializada, em parecer assim ementado:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHO 1. Compete à Justiça do Trabalho julgar a lide, na execução, decorrente do não cumprimento, por parte do suscitante, dos termos do acordo celebrado com o interessado referentes aos honorários advocatícios contratuais pactuados e homologado pela Justiça do Trabalho. — Parecer pelo conhecimento do conflito positivo de competência, declarando-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda de origem.” (e-doc. 30).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos e realizada a consulta no sítio eletrônico do TST pelo Processo nº 0010645-46.2015.5.03.0091, identifico que não há decisão proferida no âmbito da Corte Superior do Trabalho, que analisa a competência da justiça especializada. 



    Registro que a negativa de seguimento de recurso de revista por Desembargador do Trabalho do TRT3 (e-doc. 13, p. 263-266) não suplanta a exigência de decisão do Tribunal Superior da Justiça especializada para fins de conhecimento de conflito de competência instaurado nesta Suprema Corte, nos termos do art. 102, I, “o”, da CF/88:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    A competência originária do STF submete-se a regime de direito estrito (v.g. Pet nº 1.738-AgR-MG, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para subsunção à regra da competência originária do STF em sede de conflito de competência (art. 102, I, o, da CF/88), manifestação expressa de Tribunal Superior acerca da competência, de modo que seja instaurado “entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado” (CC nº 7027, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/95). Ainda nesse sentido:



    “Conflito de Competência. Execução trabalhista e superveniente declaração de falência da empresa executada. Competência deste Supremo Tribunal para julgar o conflito, à luz da interpretação firmada do disposto no art. 102, I, o da CF. Com a manifestação expressa do TST pela competência do Juízo suscitado, restou caracterizada a existência de conflito entre uma Corte Superior e um Juízo de primeira instância, àquela não vinculado, sendo deste Supremo Tribunal a competência para julgá-lo. Precedentes: CC's 7.025, Rel. Min. Celso de Mello, 7.027, Rel. Min. Celso de Mello e 7.087, Rel. Min. Marco Aurélio. [...]” (CC nº 7116, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 23/8/02).



    Ausente manifestação do TST acerca de eventual competência da Justiça do Trabalho no Processo nº 0010645-46.2015.5.03.0091 ante a existência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 5004922-14.2022.8.13.0188 (em trâmite no TJMG), não há competência originária do STF para dirimir o presente conflito de competência. Nesse sentido:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 105, I, d) - INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONFLITO NÃO CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, dentro do sistema normativo consagrado pela Carta da Republica, não se apresenta investido de atribuição jurisdicional para, em sede originaria, dirimir conflito de competência instaurado entre órgãos da Justiça do Trabalho situados no primeiro e no segundo graus de jurisdição (JCJ e TRT), de um lado, e o Tribunal de Justiça dos Estados-membros, de outro. A competência para dirimir esse conflito pertence, originariamente, ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, d).” (CC nº 7035, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 6/10/95).



    Por todo o exposto, não conheço do presente conflito de competência.



    Determino o retorno do feito ao Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art. 105, I, “d”, da CF/88. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente